Tribunal: CARF
Processo: 10880.939639/2013-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.939639/2013-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.616 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
EBP BRASIL CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de reconhecimento da possibilidade
de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.939639/2013-03
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.616 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939639/2013-03

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão, no 09-75.841, proferido pela
2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora – MG, que,
por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls.
865/868).
Vessa sobre Declaração de Compensação por meio da PER/DCOMP
03258.07901.200209.1.3.03-0723, visando compensar os débitos nela declarado com crédito
oriundo de Saldo negativo de CSLL, 2004, no valor original de R$ 123.030,28.
Por intermédio do Despacho Decisório no 064333142 de 07/06/2010 (fl. 38), o
direito creditório foi não reconhecido e as compensações, em consequência, não foram
homologadas. A tela a seguir, extraída do despacho decisório, esclarece:

Em sede de manifestação de inconformidade alegou, em resumo, a existência do
direito creditório, erro no preenchimento da Ficha 53 da DIPJ (código utilizado 1708, correto
5952), informação do CNPJ das filiais sendo correto o da matriz trazendo as notas fiscais como
prova das retenções sofridas.
Sustentou que na falta do Informe de Rendimentos ou em casos de divergências
entre as informações declaradas em DIPJ x PER/DCOMP, a fonte correta e primordial para a
utilização da retenção na fonte "é a própria Nota Fiscal de Serviços Prestados", as quais foram
emitidas no ano de 2003 e 2004.
Fl. 1033
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.616 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939639/2013-03

E, para tanto anexou as Notas Fiscais de Serviços Prestados dos referidos clientes
que viraram objeto de glosa, não tendo o reconhecimento de direito ao crédito relativo ao ano
calendário 2004 totalizando 546 notas fiscais autenticadas.
A d. DRJ, por sua vez, sustentou que seriam documentos hábeis a demonstrar as
retenções na fonte os Comprovantes Anuais de Rendimentos e Retenções na Fonte, emitidos
pelas fontes pagadoras, ou seja, por terceiros.
E que na ausência da DIRF os documentos apresentados são insuficientes para a
comprovação da retenções:
De outro lado, não são hábeis a comprovar retenções na fonte ausentes de DIRF os
documentos produzidos unilateralmente pela própria interessada, tais como notas
fiscais, os valores por ela informados em DIPJ, sem a adequada conciliação com
documentos produzidos por terceiros, como extratos bancários.
No presente caso, a interessada se limitou a juntar notas fiscais emitidas por ela, ou seja,
provas unilaterais, o que é insuficiente para a comprovação das retenções não
confirmadas no Despacho Decisório.
Pelo exposto, votou-se por considerar Improcedente a manifestação de
inconformidade.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 4.11.2020 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, de fl. 881), juntou seu Recurso Voluntário aos autos em 4.12.2020, à fl. 883, assim
sintetizado (fls. 885/892):
Para a Recorrente o não cumprimento pela fonte pagadora das obrigações
acessórias de forma adequada, sujeitará apenas a fonte pagadora as penalidades impostas pela
legislação tributária, além de multas caso não recolha o tributo retido, não podendo ser
penalizado o Recorrente.
Asseverou que apesar da falha da fonte pagadora, pela qual apenas esta poderá ser
penalizada, a Recorrente envidou os maiores esforços possíveis para obter outros documentos
capazes de comprovar, que de fato sofreu a retenção dos valores cujo crédito ora pleiteia, cuja
possibilidade de comprovação da dedução sofrida através de outros documentos, está prevista na
Súmula 143, do e. CARF.
Assim, prossegue a Recorrente o §4o, do art. 16, do Decreto 70.235/72 prevê
hipóteses em que se admite a juntada posterior de provas no processo ou a apresentação de novos
argumentos de defesa e os documentos juntados ao presente recurso, demonstrariam de forma
cabal a retenção sofrida pela Recorrente e em respeito ao princípio da verdade material devem
ser analisados para o fim de validar e homologar integralmente a compensação realizada,
entendimento já consolidado pelo E. CARF.

Fl. 1034
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.616 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939639/2013-03

Aduziu que não pairam dúvidas sobre a possibilidade da juntada de documentos
nessa fase processual, pois a Recorrente reputa que os documentos anexados a sua manifestação
de inconformidade, se mostravam aptos e suficientes para comprovar seu direito.
Assim, no caso concreto, a apresentação das novas provas é resultado da marcha natural
do processo, e são documentos que demonstram de forma inequívoca o direito ao
crédito, o que em respeito ao PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL não pode sob
nenhuma hipótese ser ignorado, quando do julgamento do presente Recurso Voluntário.
Para a Recorrente em que pese as Notas Fiscais demonstrarem que teria havido a
dedução do IRRF objeto da compensação, foram promovidos esforços junto ao Banco Itaú, a fim
obter os extratos da época.
Assim, conforme se denota do extrato bancário anexo (doc. 01), foram creditados
na conta corrente da Recorrente, os valores líquidos das Notas Fiscais, ou seja, houve a devida
retenção dos impostos pela fonte pagadora, o que consequentemente legitima o crédito ora
pleiteado.
Portanto, resta comprovado que de fato houve retenção do Imposto de Renda Retido na
Fonte pela fonte pagadora, devendo dessa forma ser reconhecido o direito ao crédito no
importe de R$ 184.917,49.
DO PEDIDO
Pelo exposto, requer seja o presente Recurso Voluntário conhecido e provido em
sua integralidade, a fim de que seja reconhecido o crédito no valor de R$ 184.917,49 e
consequentemente homologada integralmente a compensação realizada através da PER/DCOMP
no 03258.07901.200209.1.3.03-0723.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte EBP BRASIL CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL
LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
O litígio sob análise neste processo corresponde ao valor das compensações não
homologadas, cujo crédito envolvido de Saldo Negativo de CSLL, ano 2004, alcança valores não
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.616 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939639/2013-03

reconhecido de parcelas de composição do crédito da ordem de R$ 141.209,60 (R$ 259.700,801
– R$ 118.491,202).
Assim, não restou reconhecido o pretenso Saldo Negativo declarado da ordem de
R$ 123.030,28, posto que os valores reconhecidos (R$ 118.491,20) são menores que a CSLL
devida (R$ 136.670,52).
As parcelas não reconhecidas derivam de retenções não confirmadas.
Pois bem.
Em sua defesa a Recorrente juntou em sede de manifestação de inconformidade
tão somente as notas fiscais, deixando para em sede recursal apresentar extratos bancários.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou

1 Valor declarado no PER/DCOMP
2 Valor reconhecido no Despcho Decisório
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.616 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939639/2013-03

assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Retenção na Fonte. Súmulas CARF nos 80 e 143
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.616 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939639/2013-03

Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF nos 80 e 143,
em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o acervo
fático-probatório composto de notas fiscais (Lei no 8.846, de 21 de janeiro de 1994) e extratos
bancários.
Direito Superveniente: Súmulas CARF no 80 e no 143
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.616 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939639/2013-03

ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário,
para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no
143 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 1039
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.616 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939639/2013-03

Fl. 1040
DF CARF MF
Original